Tribunal: TJMT
Processo: 1001079-83.2017.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001079-83.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JURANDIR DOS SANTOS BISPO - CPF: 665.523.705-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR EM VIABILIZAR A CITAÇÃO DOS EXECUTADOS – PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de
citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF)”
(N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001079-83.2017.8.11.0045

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: JURANDIR DOS SANTOS BISPO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida em Execução por Título Extrajudicial n. 1001079-83.2017.8.11.0045 - 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela não citação.

A
apelante
aduz que “
foram requeridas outras alternativas na tentativa de dar andamento ao feito, (arresto online, pesquisas via renajud, infojud), mas todas indeferidas pelo magistrado a quo
”.

Declara que “
o poder judiciário está beneficiando os devedores, dando margem para que outros o façam também, haja vista que pelo entendimento aqui explanado, só basta fazer a dívida e mudar seu endereço que não haverá mais a obrigação de pagar
”.

Diz que, “
para a extinção do processo sem julgamento do mérito, é necessária a intimação pessoal da parte demandante, para que esta demonstre seu interesse e possa cumprir as providências pendentes, o que não ocorreu no presente caso
”.

Alude que “
os princípios da economia e da celeridade processual seriam feridos em caso de manutenção da sentença de extinção do feito sem julgamento de mérito, acarretando prejuízos à apelante, que teria de recolher novamente todas as despesas para distribuição do feito
”.

Pede o provimento do recurso com o retorno dos autos para prosseguimento (id. 144320461).

Requer o provimento do recurso e o afastamento da prescrição (id. 138490330).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 140707230).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida em Execução por Título Extrajudicial n. 1001079-83.2017.8.11.0045 - 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, em que se extinguiu o feito sem mérito pela não citação.

A
primeira tentativa de citação da parte requerida por oficial de justiça foi frustrada (id. 144320410).

Novo endereço foi apresentado e, mais uma vez, não se obteve êxito na citação (id. 144320419).

Pela terceira vez, com novos endereços, o requerido não foi encontrado (id. 144320424).

Foi requerido que fosse “oficiado ao Tribunal Regional Eleitoral, CEMAT, SANECAP, empresas de Telefonia e sistema BACENJUD, para que forneçam o endereço atualizado do executado, visto que não foram localizados novos endereços para desentranhamento do mandado” (id. 144320432).

O pedido foi deferido no
InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel
:

“Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade processual, por vício da citação, Determino que se realizem buscas nos sistemas InfoJud/InfoSeg, Renajud e Siel, visando obter informações a respeito do atual endereço do executado.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se à citação do executado, mediante a expedição de mandado e carta precatória, registrando-se todos os referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas anexos (com exceção do endereço da Rua Cerejeira, n.º 59, nesta urbe, visto que já tentada a citação neste endereço, a qual restou inexitosa), nos termos da decisão acostada ao ID n.º 5898796.

Intimem-se.”
(id. 1444320433).

Encontrado novo endereço, tentou-se a citação, mas sem êxito (id. 144320444).

Depois, o apelante pediu a citação por hora certa em determinado endereço (id. 144320447).

O pedido foi deferido:

“Vistos em correição.

1 – DEFERE-SE o pedido formulado pela parte autora/credora, devendo a Secretaria da Vara expedir o necessário para cumprimento.

2 – Se for o caso, intime-se a credora para apresentar demonstrativo atualizado do débito, CNPJ/CPF do devedor e comprovante de recolhimento da taxa judiciária para consulta aos sistemas (Lei Estadual nº 11.077/2020).

3 – Em seguida, havendo constrição patrimonial ou outra medida que afeta o direito da parte contrária, INTIME-SE a parte ré/devedora para manifestação em 5 (cinco) dias.

4 - Na sequência, INTIME-SE a parte autora/credora para manifestação em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento.

5 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso.

6 – CUMPRA-SE.”
(id. 144320450).

A apelante foi intimada para pagamento de diligências, mas deixou decorrer o prazo sem manifestação:

“Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXEQUENTE: SICREDI OURO VERDE MT.”
(id. 144320452).

Nova intimação para que impulsionasse o feito foi realizada, sobrevindo novo decurso de prazo:

“Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) EXEQUENTE: SICREDI OURO VERDE MT.”
(id. 144320454).

Assim, veio a sentença de extinção.

Observa-se que os pleitos da parte autora foram deferidos, no sentido de se buscar endereços nos sistemas, e, depois, o pedido de citação por hora certa, mas, intimado por 2 vezes para dar andamento ao feito, para se realizar a citação, nada disse.

Os patronos foram devidamente intimados, mas deixaram decorrer o prazo que incumbia à parte apelante, sendo que nestes casos é desnecessária a intimação pessoal.

O feito foi extinto sem mérito por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:
“
São pressupostos processuais de existência da relação processual
: a) jurisdição;
b) citação
; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial.
São pressupostos processuais de validade da relação processual
: a) petição inicial apta;

(v. CPC 330);
b) citação válida
; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

Se a parte autora não localiza o requerido para a citação, permanecendo inerte, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que não se trata de processo extinto por abandono (artigo 485, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC).

A citação é um pressuposto de validade e não sendo realizada, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CITAÇÃO
DO RÉU NÃO REALIZADA -
EXTINÇÃO
DA LIDE - AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DA PARTE AUTORA -
DESNECESSIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. “A falta de
citação
do réu, (...) configura ausência de
pressuposto
de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua
extinção
sem exame do
mérito
, hipótese que prescinde de prévia
intimação

pessoal
do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF)”
(N.U 0002145-66.2012.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)
.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022